Tribunal: STF
Processo: RE 1595561
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Defensoria Pública da União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COREN/AC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (CPC/1973, ART. 333, I). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. ‘O rol dos legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo previsto no art. 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, assim como no art. 21 da Lei n. 12.016/2009, não elenca a Defensoria Pública. Considerando que a impetração se deu em nome próprio, como sustentado pela Defensoria Pública neste recurso, incabível o mandamus porquanto a pretensão consubstancia pedido de declaração, em tese, do direito, finalidade para a qual não se presta o writ’ (RMS 49.257/DF, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, unânime, DJe 19/11/2015). 2. Não dispondo a DPU de legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo, não comprovada a existência de ato ilegal ou abusivo (CPC/1973, art. 333, I), e não permitindo o mandado de segurança dilação probatória, impõe-se a confirmação da sentença. 3. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº 0011830-96.2012.4.01.3000, 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Federal Marcos Augusto de Sousa, 15.6.2020)

Na minuta, sustenta violação dos arts. 5º, LXX e LXXIV, 97 e 134 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:

“Ao fundamentar sua decisão para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da impetrante, o magistrado sentenciante asseverou: 
A Constituição estabelece quem possui legitimidade ativa para impetração do mandado de segurança coletivo em seu artigo 5º, inciso LXX. Dentre os legitimados não consta a Defensoria Pública. Confira-se:
Art. 5º (...) LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;
8. Em estrita consonância com a Constituição, a Lei 12.016/2009, que trata do mandado de segurança, também não incluiu a Defensoria Pública no rol dos legitimados ativos:
Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.
10. Além dos precedentes mencionados no texto acima transcrito, os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Carmem Lúcia, Aldir Passarinho, Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, em decisão unânime, também reconheceram a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para impetrar mandado de segurança coletivo, conforme decisão proferida no MS 100250 (1002- 50.2010.6.00.000/MS), que tramitou no Tribunal Superior Eleitoral. Dessa decisão destaco o seguinte trecho do voto do ministro relator Marco Aurélio: 
Aliás, quanto à Defensoria Pública, o que se contém na cabeça do artigo 134 da Lei Maior há de ter alcance fixado a partir da garantia constitucional, prevista no inciso LXXIV do referido artigo 51, segundo a qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em síntese, a atuação faz-se, de início, de forma individualizada. Concluo no sentido da carência da ação proposta. (TSE, Mandado de Segurança nº 100250, Relator Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, DJE 29/10/2010, p. 43). 
11. Não desconheço que a Lei Complementar 132/2009, mencionada pela impetrante na inicial, atribuiu à Defensoria Pública legitimidade para ajuizar todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (art. 4º, VII). Não obstante, tal norma é inconstitucional, pois não pode dilatar o rol taxativo previsto no art. 5º, inciso LXX, da Constituição, conforme fundamentos expostos acima. 
III 
12. Com base nessas razões, declaro a autora carecedora da ação, por ilegitimidade ativa, e extingo o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, VI, do Código de Processo Civil (fls. 95/99). 
Quanto à ilegitimidade ativa da impetrante, a sentença recorrida não destoa do entendimento jurisprudencial sobre a questão. Confira-se:
[...]
Nessa ordem de ideias, não dispondo a impetrante, ora apelante, de legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo, impõe-se a confirmação da sentença.  
Ante o exposto, nego provimento à apelação.”

Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 12.016/2009, Lei Complementar 132/2009 e Lei Complementar 80/1994), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.405.140, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSES E DIREITOS DOS FILIADOS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação [...].” (ARE 1.332.195 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 648.256 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.06.2015)

Ressalto que no julgamento do AI 800.074-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010, esta Suprema Corte decidiu que a matéria relacionada ao cabimento de mandado de segurança não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (AI 800074 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06-12-2010)

Por fim, não há falar em ofensa ao art. 97 da Lei Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente